Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721850-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, NABIL EL BIZRI PACIENTE: JORGE CARLOS CORREA CHOAIRY AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NABIL EL BIZRI e TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO em favor de JORGE CARLOS CORRÊA CHOAIRY, objetivando o trancamento da ação penal no 0709975-64.2022.8.07.0001, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Na peça inicial (ID 47434304), os impetrantes narram que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, por suposto parcelamento irregular de solo urbano. Dizem que se trata de crime classificado como instantâneo de efeitos permanentes, consumando-se no início do loteamento e os desdobramentos dessa conduta são mero exaurimento do ilícito. Afirmam que o loteamento irregular se iniciou em 2015, conforme laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal. Aduzem que o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 6 anos, pois a pena máxima em abstrato é de 5 anos e o paciente possui mais de 70 anos, incidindo, portanto, os termos do artigo 109, inciso II, c/c o artigo 115, ambos do Código Penal. Sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data do fato (2015) e o recebimento da denúncia (2023), com a consequente extinção da punibilidade do paciente. Requerem, em caráter liminar, a suspensão da ação penal na origem, até o julgamento do presente writ; no mérito, a concessão da ordem, para trancar a ação penal e declarar extinta a punibilidade do paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando o caderno processual, verifico não haver notícia, até o momento, de que a Defesa do paciente submeteu ao Juízo apontado como coator a alegação da ocorrência da extinção da punibilidade, à luz dos argumentos expostos no presente writ. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, que pretende a concessão da ordem para reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e consequente extinção da punibilidade do paciente, representaria nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo apontado coator. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. MÉRITO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 2. Em que pese a não juntada de determinadas provas requeridas pelo paciente, se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para a denúncia. 3. Ademais, não havendo manifestação sobre os pedidos de juntada de prova perante o juízo da causa, não é possível a apreciação do tema em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1694764, 07109444820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, a extinção da punibilidade do paciente. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator